Tribunal: TJDFT
Processo: 0700097-10.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700097-10.2025.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SCHAINAN RAUPP ELIAS LTDA APELADO: DIEGO BARRETO MELO, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Schainan Raupp Elias Ltda. contra sentença (ID 75097637) proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento movida por Diego Barreto Melo, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos e distribuiu a sucumbência, nos seguintes termos: Forte nesses fundamentos, resolvo o mérito, nos termos no art. 487, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar apenas a 1a ré a restituir a quantia de R$37.812,48, atualizado pelo IPCA a contar do desembolso até a citação, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Tendo em conta a sucumbência recíproca, porém não proporcional condeno a parte autora e 1a requerida ao pagamento das custas no percentual de 20% e 80%, respectivamente, bem como honorários advocatícios em favor do(a) patrono(a) da parte contrária, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Fica, ainda, o autor condenado a pagar os honorários em favor do(a) advogado(a) da instituição financeira, que arbitro em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §§2o e 6o-A, do CPC. Conforme petição ao ID 76588528, as partes celebraram acordo celebrado entre si, assinado por seus respectivos patronos, e pugnam pela sua homologação. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII, do Regimento Interno deste e. TJDFT[2] dispõe no mesmo sentido. A homologação pretendida exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma dos arts. 840 e 841 do Código Civil[3]. No particular, constata-se que o acordo de ID 76588528 foi ratificado pelos advogados das partes. No caso, não se verifica óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por suas repercussões de cunho eminentemente patrimonial. Deve ser homologada, portanto, a aludida transação. 3. Ante o exposto, nos termos do art. 932, I, do CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo o acordo celebrado entre as partes. Com urgência, retire-se o processo de pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.